Tribunal: TCU
Processo: 026.792/2009-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com imputação de débito, em razão de irregularidade na aplicação dos recursos repassados ao município para execução de obras de urbanização e construção do Canal Bodocongó e do Canal Presidente Médici.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto pela Empresa Municipal de Urbanização da Borborema (Urbema), por meio do qual a empresa pública se insurge contra o Acórdão 3275/2015-TCU-Primeira Câmara , mantido em sede recursal ( Acórdão 448/2017-TCU-Primeira Câmara ), o qual julgou irregulares as contas da responsável, com imputação de débito, em razão de irregularidade ocorrida na aplicação dos recursos repassados à Prefeitura de Campina Grande (Convênio 88/2000, Contrato de Repasse 70.394-64/1998 e Convênio 476/1999), para execução de obras de urbanização e construção do Canal Bodocongó e do Canal Presidente Médici; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto pela Empresa Municipal de Urbanização da Borborema (Urbema) para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento à recorrente, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, aos demais órgãos/entidades interessados, bem como aos demais cientificados do acórdão recorrido, informando-lhes que o inteiro teor da decisão pode ser consultado no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.